Tribunal: TJMT
Processo: 1043492-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043492-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), WELLINGTON APARECIDO GOIS SILVA - CPF: 045.005.641-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. TEMA 1.217/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos de execução fiscal de IPTU, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução e determinar a exclusão de encargos moratórios que ultrapassassem os limites da Taxa SELIC, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade em razão da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025; (ii) estabelecer se o Município pode aplicar índices de correção monetária (IPCA) e juros de mora (1% ao mês) superiores à Taxa SELIC, com fundamento em legislação municipal; e (iii) verificar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Emenda Constitucional n. 136/2025 não afastou a Taxa SELIC como teto máximo para atualização de créditos tributários, ao contrário, reforçou expressamente sua aplicação como limite superior sempre que os encargos apurados superarem sua variação
.

4.
A autonomia municipal para legislar sobre seus tributos não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal
.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes subnacionais podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União
.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.217 da repercussão geral, por unanimidade, fixou a seguinte tese:
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins
".

7.
A aplicação cumulativa de IPCA e juros de mora de 1% ao mês, prevista na legislação municipal, pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, em afronta ao entendimento consolidado pelos Tribunais.

7. A Taxa SELIC configura limite máximo admissível para atualização dos créditos tributários, vedada a adoção de índices e juros que ultrapassem os parâmetros federais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 22, VI; 30, I e III; 100, § 5o. CPC, arts. 85, §§ 3o e 8o. EC n. 113/2021, art. 3o. EC n. 136/2025, art. 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.216.078, Tema 1.062 da repercussão geral; STF, Tema 1.217 da repercussão geral; TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.9.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025; TJMT, N.U 1024360-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da execução fiscal n. 1005540-74.2024.8.11.0006, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução e determinar a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC, além de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Cáceres visando à cobrança de créditos tributários de IPTU regularmente inscritos em Dívida Ativa.

O Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução e determinando a exclusão dos encargos que ultrapassassem os limites da Taxa SELIC, além de fixar honorários advocatícios em desfavor do Município.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade em razão da promulgação da Emenda Constitucional n. 136, de 9.9.2025, que alterou substancialmente o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, restringindo a aplicação da taxa SELIC aos requisitórios da Fazenda Pública federal, excluindo expressamente os Municípios de seu âmbito de incidência. (Id 334163897).

No mérito, argumenta a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir cálculos, por demandar dilação probatória. Sustenta a plena compatibilidade da atualização do débito com a autonomia municipal e a jurisprudência do STF, afirmando que o Tema 1062 se restringe aos Estados e ao Distrito Federal, não alcançando automaticamente os Municípios. Destaca que a questão específica relativa aos Municípios é objeto do Tema 1217 da Repercussão Geral do STF, pendente de julgamento à época da interposição do recurso.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, caso mantida, que a base de cálculo seja o efetivo proveito econômico obtido pela parte excipiente, correspondente ao valor do excesso de execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id 334684392).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e afastou a cobrança de encargos superiores à Taxa SELIC, ressaltando que a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 da Repercussão Geral. (Id 349385880).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Perda do objeto em razão da EC 136/2025

O agravante suscita preliminar de perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a Emenda Constitucional n. 136, de 9.9.2025, que alterou o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, teria restringido a aplicação do regime especial de atualização monetária à Fazenda Pública Federal, excluindo expressamente os Municípios do âmbito da norma.

A preliminar não merece acolhimento.

A Emenda Constitucional n. 136/2025 não alterou o entendimento consolidado de que a Taxa SELIC constitui o teto máximo para atualização de créditos tributários. Pelo contrário, a nova redação do art. 3o da EC n. 113/2021 reforçou expressamente que a SELIC funciona como limite superior:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. (Destaquei).

Com efeito, o § 1o do art. 3o, com a redação conferida pela EC 136/2025, estabelece que, caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora seja superior à variação da taxa SELIC para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele, confirmando que a SELIC representa o teto máximo admissível.

Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo prevê expressamente que, nos processos de natureza tributária, serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, o que significa que, caso o ente federativo adote índices superiores à SELIC, estes deverão ser substituídos pelo limite federal, em observância ao § 1o.

Portanto, a EC 136/2025 em nada alterou o regramento anterior previsto na EC 113/2021 no que tange à SELIC como teto máximo aplicável aos entes subnacionais. Este é o entendimento predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual o Município pode instituir sua própria taxa, desde que não seja superior à SELIC.

Dessa forma, não houve perda do objeto da discussão, uma vez que permanece vigente a limitação dos encargos moratórios municipais à Taxa SELIC, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Assim,
rejeito a preliminar
de perda de objeto.

Mérito

I - Da exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta que a exceção de pré-executividade seria via inadequada para discussão de excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária e juros, por demandar dilação probatória e exame técnico-contábil.

O argumento não prospera.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento adequado para o reconhecimento de matérias cognoscíveis de ofício, independentemente de dilação probatória. A limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC decorre de interpretação constitucional e legal, tendo sido objeto de tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral.

A verificação do excesso de execução, no caso, prescinde de prova técnica complexa, bastando a análise dos encargos previstos na legislação municipal em cotejo com a Taxa SELIC, o que pode ser aferido mediante simples operação aritmética.

Para ilustrar:

“(...) 3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.

(TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

Portanto, a matéria pode ser apreciada por exceção de pré-executividade.

II - Da limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida violaria a competência constitucional do Município para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários. Alega que a legislação local já prevê expressamente os índices aplicáveis, não sendo possível a substituição pela Taxa SELIC. Defende que o Tema 1.062 do STF não se aplicaria aos Municípios e que a questão específica relativa aos entes municipais seria objeto do Tema 1.217, ainda pendente de julgamento.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, o juízo de origem acolheu a exceção para limitar a atualização das CDAs à Taxa Selic. Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a legalidade dos índices previstos na legislação municipal.

Sobre o assunto, observo que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

No entanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, dentre os quais se destaca o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Embora o tema em questão se refira diretamente à legislação estadual e distrital, o entendimento ali consolidado, em razão da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser aplicado também aos Municípios.

Isso porque, ao exercerem competência suplementar para legislar sobre os encargos moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, os entes municipais podem, por meio de lei, estabelecer índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que tais parâmetros não ultrapassem os adotados pela União para finalidades equivalentes.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, foi estabelecido, em seu artigo 3o,
§ 1o,
que:

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Esse dispositivo constitucional corrobora o entendimento de que a Taxa SELIC constitui o limite máximo admissível para a atualização dos créditos públicos, inclusive os de natureza tributária.

Nesse sentido, destaco recente julgado deste Tribunal que tratou especificamente da aplicação dos critérios de atualização após a promulgação da EC 136/2025:

10. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e estabelecer, para fins de cumprimento do julgado, a observância aos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 8.12.2021, de 9.12.2021 a 9.9.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.9.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano,
substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

Tese de julgamento: (...) 2. O regime de atualização e juros das condenações da Fazenda Pública observa três fases: (i) até 8.12.2021, aplicam os Temas 810 do STF e 905 do STJ; (ii) de 9.12.2021 a 9.9.2025, vigora a EC n.o 113/21 com aplicação exclusiva da taxa Selic; (iii) a partir de 10.9.2025, aplica o IPCA e juros simples de 2% ao
ano ou a Selic, se inferior, nos termos da EC n.o 136/25.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 100, § 5o; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; EC n. 113/21; EC n. 136/25; Lei n. 9.494/97, art. 1o-F.

(N.U 0020271-07.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025).

No caso concreto, não há dúvidas de que o Município de Cáceres, por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União, conforme entendimento abaixo:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.062 estabelece que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais definidos pela União, em respeito à competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI).

4. O princípio da simetria federativa e a identidade de fundamentos constitucionais impõem a aplicação analógica do Tema n. 1.062 aos Municípios, enquanto não sobrevier definição no Tema n. 1.217 do STF, resguardando-se a uniformidade e a legalidade do sistema tributário nacional.

5. A legislação municipal de Cáceres (Lei n. 1.178/1991), ao prever a correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, impõe encargos que ultrapassam os limites constitucionais estabelecidos pela União, caracterizando excesso de execução.

6. A exceção de pré-executividade é cabível para questionar, sem dilação probatória, matéria estritamente jurídica, como a limitação legal dos encargos incidentes sobre créditos tributários municipais.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da aplicação cumulativa de índices que resultem em percentual superior à Taxa SELIC, devendo ser observados os parâmetros estabelecidos pela União para atualização de créditos fiscais.

8. A aplicação da Taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, representa o teto permitido para atualização dos tributos municipais, sendo vedada a majoração além desse limite.

Tese de julgamento: (...)

A aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando excedente à Taxa SELIC, configura excesso de execução passível de correção por exceção de pré-executividade.

(N.U 1024360-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025).

Como bem ponderado na decisão agravada, a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

Neste sentido:

“(...) Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários.”.

(TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Quanto à alegação de que a adoção do IPCA seria legítima por se tratar de índice instituído por lei federal (Lei n. 8.383/1991), também não merece acolhimento. A controvérsia não reside na origem ou na validade individual do índice, mas no fato de que sua combinação com juros de mora de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o entendimento consolidado pelos Tribunais.

Além disso, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Por fim, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1217 da repercussão geral, que tratava especificamente da questão relativa aos Municípios. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
, nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia.

Dessa forma, ao determinar que as CDAs que embasam a execução fiscal sejam ajustadas à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão agravada segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

III - Dos honorários advocatícios.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante.

Ao reconhecer a necessidade de adequação da CDA aos limites da Taxa SELIC, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

O valor fixado encontra respaldo nos critérios legais estabelecidos no mesmo dispositivo legal, inexistindo qualquer excesso ou irregularidade que autorize sua modificação.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026